Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Em audiência de conciliação, as partes solicitaram o sobrestamento do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição extrajudicial (ID 11426472). Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se houve a realização de acordo extrajudicial, juntando aos autos eventual minuta da autocomposição. Vencido o prazo, sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se.